Tribunal: TJDFT
Processo: 0751937-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751937-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: KAMYLLA SOUZA BORGES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o seguro garantia, determinando a certificação do transcurso do prazo para o pagamento do débito. Em suas razões, a agravante alega que a agravada obteve, em grau de recurso, a majoração dos honorários para valor exorbitante e desproporcional. Sustenta que, já em fase de cumprimento de sentença, deve ser modificado o valor executado, reduzindo-se a verba honorária e outros pontos referentes ao débito, visto que a agravada não auferiu ganho pecuniário e não houve resistência na entrega nas chaves para justificar que os honorários sejam calculados sobre o valor da causa. Defende a validade do seguro garantia apresentado para caução judicial e que, por ainda estar pendente de julgamento de recurso especial, seria necessário o não prosseguimento do cumprimento de sentença em tela. Pugna pela reforma da decisão, para que seja reconhecida a garantia do juízo, mediante apólice de seguro apresentada, pleiteando, ainda, a concessão do efeito suspensivo, sobrestando o curso da execução até o julgamento do presente agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam a relevância da argumentação recursal e a possibilidade de se causar lesão grave e de difícil reparação ao direito que a agravante alegar ter. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge do risco de haver atos expropriatórios dos bens da agravante com o prosseguimento do cumprimento da sentença . O mesmo não pode ser dito, contudo, em relação à probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o critério utilizado para arbitrar os honorários advocatícios e a rediscussão do mérito da demanda que resultou no título executivo judicial não são matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme estabelece o art. 525, do CPC. Quanto à pretensão de ser aceito o seguro garantia apresentado para caução da execução, ao menos em análise preliminar, também não lhe parece assistir razão, visto que, como bem argumentado pelo Magistrado de origem, este pode até servir para garantir o juízo, mas não se trata de efetivo pagamento, de modo que deve prosseguir o cumprimento de sentença. Nesse sentido, há precedentes desta egrégia Corte de Justiça (acórdãos 1219573 e 786875). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020 20:26:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator